Tribunal: TJSP
Processo: 2255604-93.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de Entorpecentes. Prisão preventiva. Conversão do flagrante. Alegação de constrangimento ilegal. Convergência de aspectos subjetivos favoráveis. Liminar indeferida.

1. Manifestação do Ministério Público favorável à incidência do redutor do §4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06, excluindo o caráter hediondo da conduta. Prisão preventiva revogada na origem.
2. Perda do

Ementa:

Habeas Corpus. Tráfico de Entorpecentes. Prisão preventiva. Conversão do flagrante. Alegação de constrangimento ilegal. Convergência de aspectos subjetivos favoráveis. Liminar indeferida.

1. Manifestação do Ministério Público favorável à incidência do redutor do §4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06, excluindo o caráter hediondo da conduta. Prisão preventiva revogada na origem.
2. Perda do objeto da impetração por força da cessão da situação que ensejava o constrangimento ilegal. Descaracterização superveniente do interesse de agir. Extinção do processo sem o julgamento do mérito.
3. Ordem prejudicada.